Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a ser aplicados ao paciente, mais ainda se essa análise se pautar por critérios meramente econômicos, é dizer, pelo valor dos procedimentos.
Seria possível haver a negativa do tratamento, por hipótese, tão apenas se o procedimento não guardar qualquer pertinência com a patologia que acomete o paciente segurado, hipótese distante desta aqui analisada.
A negativa ilegal de cobertura, por parte de plano de saúde, de atendimento devidamente recomendado por profissional de saúde, tal como determina a Lei no 9.656/98, fere frontalmente aos princípios e às normas concebidos para a proteção da saúde humana e dá ensejo a condenação por danos morais. Mais ainda quando essa recusa repousa sobre pessoas acometidas por doenças graves, “cruéis”, que vão “corroendo” a sua existência.
Todo o desgaste sofrido pela parte autora, que - apesar de regularmente arcar com o pagamento do plano de saúde - se deparou com uma situação em que se viu impedida de obter o tratamento médico adequado, certamente configuram transtornos que extrapolam os do dia-a-dia, ensejando condenação por danos morais.
Recurso conhecido e desprovido.